Tribunal: TJDFT
Processo: 0749443-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0749443-09.2020.8.07.0000 CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF DECISÃO Adoto, de início, o histórico contido no parecer da Il. Procuradoria de Justiça (ID: 21550440): Trata-se de conflito negativo de jurisdição estabelecido entre o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF – Suscitante – e o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do DF – Suscitado –, referente à apreciação do pedido de homologação de remição por leitura de livro, nos autos SEEU 0056045-90.2012.8.07.0015, quando o apenado cumpria pena em regime diverso do aberto. O apenado cumpre pena total de 7 anos e 6 meses, encontrando-se atualmente em regime aberto. Em 21/08/2020, foram juntadas certidões, atestando realização de leitura de livros pelo apenado, para fins de remição, referente ao período de 11/02/2020 a 09/03/2020 (fls. 335/337 - Mov. 20.1), manifestando-se o Ministério Público pela homologação dos dias remidos (fl. 338 - Mov. 23.1). O MM. Juiz da VEPERA, ao apreciar o incidente, declinou da competência em favor da Vara de Execuções Penais (fls. 340/341), por entender que compete à VEP a análise de homologação de remição por período trabalhado/horas estudadas/leitura de livro quando o apenado cumpria pena em regime diverso do aberto. Recebidos os autos na Vara de Execuções Penais, a magistrada suscitou o presente conflito (fls. 03/06), sob o argumento de que o referido incidente não envolve matéria de competência exclusiva da VEP, podendo ser conhecido e decidido pela VEPERA, além de ter se operado a prorrogação de competência. Destacou, ainda, o juízo Suscitante que constitui obrigação legal da VEPERA colaborar com a VEP na descentralização de suas atividades, conforme art. 24, I, da Lei de Organização Judiciária do DF c/c art. 2o, III, da Resolução no 15/2015, razão pela qual o feito deveria tramitar perante o Juízo Suscitado. O Desembargador Relator dispensou a apresentação de informações dos juízos em conflito, ID: 21462810. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo reconhecimento da competência do Suscitado (Juízo da VEPERA). É o relatório. Decido. Admito o conflito de jurisdição. Na Execução Penal n. 0056045-90.2012.8.07.0015, foi submetido à análise do douto Juízo da VEPERA pedido de homologação de remição, por período de leitura de livro, relativo ao apenado ADRIANO BEZERRA DA SILVA (11/2/2020 a 9/3/2020; fl. 336 / PDF). Consta que ADRIANO cumpre pena, em regime aberto, de 7 anos e 6 meses de reclusão (RSPE de fls. 327-330 / PDF) e que está recolhido no CDP, em virtude de prisão preventiva (Ação Penal n. 0008806-41.2017.8.07.0007). Conforme relatório, o nobre Juiz da VEPERA declinou da competência em favor da VEP ao seguinte argumento: “Compete à VEP verificar a idoneidade da proposta de emprego apresentada àquele Juízo, bem como a regular fiscalização do trabalho e estudo realizados pelo penitente quando do cumprimento da pena nos regimes fechado e semiaberto. A homologação da remição influenciará no quanto remanescente da pena, bem como na análise de futuros benefícios executórios, e dependerá da avaliação dos efeitos de eventuais incidentes faltosos ocorridos no período jurisdicionado pela VEP”. Mais: “Após a desconcentração da jurisdição de execução penal entre três Varas especializadas no DF, restou pacificado entre as Varas o entendimento de que incidentes ocorridos no curso da jurisdição de uma das varas seriam decididos pelo Juízo competente à época do incidente. Assim, também por esse motivo, cabe à VEP analisar o pedido de homologação de remição formulado pela Defesa” (fls. 340-341 / PDF). Na sequência, a VEP manejou o presente conflito de jurisdição. Para tanto, elencou três fundamentos de forma a justificar a competência do juízo da VEPERA: i) o incidente não envolve matéria de competência exclusiva da VEP, podendo ser conhecida e decidida pela VEPERA; ii) operou-se a prorrogação de competência; iii) o art. 24, I, da Lei de Organização Judiciária do DF c/c art. 2o, III, da Resolução 15/2015, que criou a VEPERA, impôs a esta o dever de cooperar para a descentralização das atividades da VEP. Pois bem. Adianto que razão assiste à VEP. Na descentralização das atividades voltadas à execução penal no DF, a VEPERA foi criada para cooperar com as atividades da VEP, ou seja, foi instituída para controlar e fiscalizar o cumprimento das penas privativas de liberdade em meio aberto, a suspensão condicional da pena e o regime aberto em prisão domiciliar e livramento condicional. Não foi por outra a razão senão otimizar, mediante diluição do acervo e especialização da matéria, o trabalho que, há muito, vinha sendo desempenhado pela VEP. Nesse quadro, implica retrocesso admitir que, estando o apenado em cumprimento de pena em regime aberto, sob jurisdição da VEPERA, tenha os seus incidentes apreciados pela VEP, mediante “vai-e-vem de processos”. Com a progressão para o regime aberto, a competência da VEPERA prorroga-se, mormente para o exame e julgamento dos incidentes os quais não se inserem na competência exclusiva da VEP e ainda que sejam relativos a período em que o reeducando estivesse cumprindo pena em meio diverso do aberto. Lado outro, tem razão a nobre Juíza da VEP quando afirma que “(...) não se deve olvidar que a progressão para o regime aberto é situação fática infinitamente mais benéfica para o executado. Assim, se a referida progressão se operou antes de ser considerada certidão de remição pelo trabalho e/ou estudo desempenhados em período anterior, ou, ainda, sem a concessão de indulto total ou redutório, é evidente que as redistribuições de feitos entre os Juízos de execução penal para tal fim prejudicaria a consolidação da situação processual mais favorável ao sentenciado. Agrava-se ainda mais o cenário quando se trata de pedido que, se acolhido, pode ensejar a extinção da pena pelo seu integral cumprimento”. Com efeito, in casu, compete à VEPERA apreciar o pedido de homologação de dias remidos referente ao período de leitura de livro pelo apenado ADRIANO (fl. 336 / PDF). Ao fim, ressalto que, em sessão de julgamento por videoconferência, realizada em 23/11/2020, esta colenda Câmara Criminal, à unanimidade, decidiu, em caso semelhante, que a competência pertence à VEPERA. Confira-se a ementa (não publicada) do CJ n. 0749592-05.2020.8.07.0000, da relatoria do eminente Desembargador Mário Machado: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL E DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE REMIÇÃO REFERENTE A PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIA PENA EM REGIME DIVERSO DO ABERTO. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, ART. 24, INCISO V. RESOLUÇÃO No 15/2015/TJDFT/PLENO, ART. 2o, INCISO III. COMPETÊNCIA DA VEPERA. A criação da VEPEMA (Vara de Execuções das Penas e das Medidas Alternativas do Distrito Federal) e da VEPERA (Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal) objetivou aperfeiçoar a prestação jurisdicional, otimizando o processamento dos incidentes da execução penal, através da descentralização das atividades da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos termos do art. 24, inciso V, e do art. 3o, inciso III, da Resolução no 15/2015/TJDFT/Pleno. É dever legal desses juízos, VEPEMA e VEPERA, colaborar com a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal na descentralização das atividades desta. Com a progressão do sentenciado ao regime aberto, firma-se a competência do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA), que se prorroga para processar e julgar os incidentes da execução penal a ele concernentes, não privativos da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, como o de homologação de certidão de remição, ainda que referentes a período em que estivesse cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto. Tratando-se de matéria concorrente entre as Varas de Execução, desnecessária e inoportuna a movimentação da máquina estatal quando o pedido pode e deve ser apreciado pela VEPERA, sob pena de se tornar ineficiente a redistribuição de milhares de feitos. Entender pelo retorno dos incidentes ainda não apreciados à Vara de Execuções Penais seria subverter o motivo da própria criação da VEPERA, levada a efeito pela Resolução no 15 de 15/09/2015 do Tribunal Pleno, retardando, com adição de despesas e trabalho, a apreciação de benefícios de interesse dos sentenciados. Conflito admitido e julgado competente o juízo suscitado, o da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA). Ante o exposto, admito o conflito de jurisdição e declaro competente o douto Juízo SUSCITADO (VEPERA). I. Brasília, 24 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador